Tribunal: TCU
Processo: 018.542/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão inicial de reforma deferidos pelo Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão inicial de reforma deferidos pelo Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais as concessões de reforma dos Srs. Sidney Martins de Castro, Lucas Filgueira Silva, Everson Farias de Santana e Nerivaldo Galdino da Cruz e conceder registro aos correspondentes atos; 9.2. considerar ilegal a concessão de reforma do Sr. José Ricardo Godinho Rodrigues e negar registro ao correspondente ato; 9.3. dispensar a devolução dos valores recebidos indevidamente de boa-fé pelo interessado mencionado no subitem 9.2 acima, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, que: 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. José Ricardo Godinho Rodrigues, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 9.4.3. emita novo ato de concessão de reforma do Sr. José Ricardo Godinho Rodrigues, livre da irregularidade indicada neste processo ("posto/graduação acima") , e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.